Tribunal: TJBA
Processo: 8051719-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051719-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SAMUEL RODRIGO SANTOS DE SANTANA

Advogado(s)
:
VINICIUS RABELLO DE ABREU LIMA FILHO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

IVZ/R

PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO. EXIBIÇÃO. AÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. NÃO CONSTATAÇÃO. PROCESSO. EXTINÇÃO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Regularmente intimado o Autor para se manifestar sobre a contestação, não há cerceamento de defesa se manteve a inércia.
PRELIMINAR REJEITADA

II – A propositura da ação de exibição de documento bancário pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de pedido administrativo à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

III – Constatada a ausência de prova de requerimento administrativo prévio, junto ao Banco Réu, impositiva é a confirmação da sentença, que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por falta do interesse processual.

RECURSO NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8051719-32.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante
SAMUEL RODRIGO SANTOS DE SANTANA e como
Apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
REJEITAR PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA